Tribunal: STF
Processo: Rcl 50803
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no autos do processo nº 0000056-74.2020.5.22.0105, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Os autos me foram distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 50.800, conforme certidão de distribuição (e-Doc. 10).



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 50.800, em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente